Tribunal: TJDFT
Processo: 0008285-64.2015.8.07.0008
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. OCULTAÇÃO DE ARMA DE FOGO. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. BUSCA EM DOMICÍLIO. LEGALIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O estado de flagrância permite o ingresso de policiais na residência alheia, sem mandado judicial de busca e apreensão, especialmente quando as circunstâncias da abordagem e a emergência da situação revelam elementos objetivos e concretos que confirmam as declarações de populares de que o acusado estava envolvido em práticas ilícitas.
2. Não cabe a absolvição por insuficiência de provas, quando o acervo probatório é harmônico e os elementos colhidos no inquérito policial são confirmados em Juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
3. Os depoimentos de policiais merecem credibilidade e podem servir como elemento de convicção, especialmente quando estão em consonância com os demais elementos de prova e não há qualquer razão para se duvidar de sua veracidade.
4. Recurso conhecido e desprovido.